Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de contrato de empréstimo consignado. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido no benefício previdenciário do autor, em razão de cartão de crédito consignado (RMC) declarado nulo, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. O valor descontado mensalmente é baixo (R$ 172,08 mensais) e não apresenta potencial para, por si só, prejudicar o sustento do requerente ou causar prejuízos à esfera extrapatrimonial. O dano é de natureza material, razão pela qual sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, o autor não tem direito à indenização por danos morais. O prejuízo é de natureza material, cuja reparação foi devidamente fixada na sentença, que declarou a nulidade do contrato e determinou a restituição ao autor dos valores descontados indevidamente.
4 – Contrarrazões ao recurso inominado. Reforma da sentença. Inviabilidade. Proferida a sentença, é cabível recurso no prazo de dez dias, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente (art. 41 e 42 da Lei 9.099/1995). O sistema processual dos juizados especiais não contempla o recurso adesivo, de modo que não é admitido postular a reforma da sentença por meio de contrarrazões ao recurso inominado. Ademais, a matéria tratada não se encontra prevista naquelas em que há possibilidade de conhecimento de ofício, razão pela qual é inadequada a via eleita em que se busca a reforma da sentença.
5 – Cumprimento provisório de sentença. Em regra, o cumprimento de sentença ocorre após o trânsito em julgado. O pedido de cumprimento provisório deve ser formulado em autos apartados, a ser analisado pelo juízo competente. O valor da causa deve ser corrigido, para fins de honorários, pois o pedido de anulação do contrato e o pedido de condenação em pagamento de quantia certa com fundamento na repetição do indébito referente aos valores recebidos em razão dele repousam no mesmo objeto. Assim, não pode haver cumulação do valor do contrato com o valor a se repetido. Os honorários de 10% são calculados sobre o valor do contrato (art. 6o. da Lei n. 9.099/1995). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, conforme acima corrigido, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W